Tribunal: TJDFT
Processo: 0720667-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720667-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA LAFAIETE BORGES MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por NUBIA LAFAIETE BORGES MOTA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ajuizada contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. Em síntese, cuida-se de impugnação a ato da banca examinadora de concurso público que, em procedimento de heteroidentificação, não reconheceu a condição de negro ou pardo da candidata. Em suas razões (ID 47177139), a agravante sustenta que: 1) a banca não apresentou justificativa válida para desconsiderar sua autodeclaração como parda; 2) todos os recursos foram respondidos de forma idêntica, sem apresentar ou justificar com base nas características individuais da candidata; 3) houve violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, o que implica a sua nulidade; 4) sempre pertenceu à família negra, “de modo que sempre foi vista como pessoa negra e que também sempre foi considerada como tal por todos a sua volta, inclusive sofrendo vários episódios de preconceito, especialmente pela textura de seu cabelo.”; 5) possui toda sua ascendência de pessoas negras; 6) “preenche todos os requisitos legais e merece ter preservada sua aprovação e colocação, vez que a recorrente não falseou sua declaração de parda”; 7) “o perigo ao resultado útil do processo é evidente, eis que a Agravante, acaso não obtenha imediatamente a tutela jurisdicional, será excluída das vagas reservadas aos candidatos pardos, o que faz como que, em não retornando a lista dos aprovados na condição de cotista, perderá a chance de ser nomeada ou de ter a sua vaga preterida pela nomeação de outro candidato cotista.” Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para “a imediata reintegração da Agravante na lista de candidatos aprovados, na condição de cotista, observada a posição que sua pontuação lhe conferiu, com o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que o eliminou, assegurando-lhe a sua nomeação e posse no cargo de Magistério Público e de Assistência à Educação da Secretária.”. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A reserva de vagas em concurso público para pessoas negras e pardas foi determinada pela Lei 12.990/14, nos seguintes termos: “Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. (...) Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” É garantida a reserva de 20% das vagas de concursos públicos da administração pública federal aos negros e pardos, a fim de implementar política pública de inclusão da população negra no serviço público e garantir maior representatividade deste grupo populacional na administração pública. A lei estabelece a autodeclaração do candidato como requisito para concorrer às vagas reservadas, conforme quesito utilizado pelo IBGE. Além disso, para inibir abusos e garantir que a política pública alcance o público alvo, a lei pune com eliminação o candidato que apresentar declaração falsa. Tal situação permite à banca examinadora estabelecer comissão avaliadora para aferir o enquadramento do candidato como pessoa preta ou parda. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". No caso, a comissão avaliadora classificou a candidata como não cotista, por não atender às exigências estabelecidas pelo edital de abertura com relação à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia. A conclusão da banca foi mantida mesmo após análise do recurso apresentado pela candidata (ID 156059636, p. 24, dos autos de origem). Como visto, o Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação para análise do enquadramento do candidato nas vagas destinadas às cotas raciais. Ademais, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora: deve se limitar à análise da legalidade do ato. Assim, ao menos a princípio, foi garantido à candidata o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca. A verificação de eventual nulidade do ato administrativo por ausência de fundamentação, ou de ilegalidade na ação da banca avaliadora, depende da regular instrução processual, observado o contraditório, o que é incompatível com a medida liminar pleiteada. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido. (Acórdão 1423479, 07008215620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022)” - grifou-se Assim, a necessidade de maior aprofundamento da matéria - com instrução probatória, contraditório e ampla defesa - impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator